Tribunal: STF
Processo: Rcl 93465
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Recife, nos autos do Processo nº 0000390-68.2019.5.06.0015, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF’s nº 275/PB e 387/DF.
O Serpro alega ser 

“uma empresa pública federal, criada em 1964 pela Lei nº 4.516 e regida pela Lei nº 5.615 (DOC 03), de 13/10/1970 e pelo Decreto nº 6.791/2009 (Estatuto Social – DOC 04), para atuar, basicamente, com a criação de soluções em tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Atualmente está vinculada ao Ministério da Fazenda, sendo de propriedade integral da União.” (e-doc. 1, p. 2).

Afirma que as atividades por si desempenhadas são essenciais, eis que atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro e não possui intuito lucrativo primário.
Enfatiza a decisão tomada na Ação Cível Originária nº 2.658, no bojo da qual
“foi reconhecida a imunidade tributária do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) quanto a impostos estaduais e extinguiu débito de ICMS que vinha sendo cobrado pelo Distrito Federal relativo a serviços de telecomunicações prestados pela empresa pública entre os anos de 2005 e 2010, no valor de R$ 124,4 milhões.” (e-doc. 1, p. 7).

Sustenta, dessa perspectiva, que a decisão reclamada, ao não reconhecer a sujeição ao regime de precatórios ao SERPRO, teria violado a eficácia dos paradigmas. 
Menciona, a título de reforço, a decisão proferida nos autos da Reclamação nº 69.571, na qual foi determinada a suspensão de medidas executivas contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – CEDAE, sendo que “o SERPRO se enquadra perfeitamente nos requisitos estabelecidos pelo STF para aplicação do regime de precatórios” (e-doc. 1, p. 9).
Requer, no pedido liminar, a suspensão de quaisquer valores, bloqueios ou penhoras em desfavor do SERPRO, bem como a determinação de que a execução da dívida seja processada exclusivamente por meio do regime de precatórios disposto no art. 100 da Constituição Federal.
Postula, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, confirmando-se a medida liminar.
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Recife, nos autos do Processo nº 0000390-68.2019.5.06.0015, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo ora reclamante, sob os seguintes fundamentos:

“Não conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) sob #id:993ae6b em razão da falta de interesse de agir. 
A Impugnação à Sentença de Liquidação julgada na sentença de #id:1ad99b5 foi oposta pela exequente e nesta manifestação a matéria tratada por ela nenhuma relação teve com a matéria tratada pela ora embargante e relativa a submissão ao regime de precatórios, conforme previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Portanto, não há qualquer omissão nesse julgamento se as partes nada trataram a respeito da temática precatórios. 
Diante do exposto, não conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) sob #id: 993ae6b.” (e-doc. 37).

Aponta-se como paradigmas de confronto os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275 e 387, os quais enunciam diretriz executória em face de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.
In casu, trata-se de procedimento executório movido contra o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), empresa pública, criada pela Lei nº 4.516/1964, vinculada ao Ministério da Fazenda, que “tem por objeto a execução de serviços de tratamento de informações e processamento de dados, através de computação eletrônica ou eletromecânica, a prestação de assistência no campo de sua especialidade” (art. 1º da a Lei nº 5.615/1970).
No julgamento da ACO nº 2658 (Dje de 11/04/2018), ao concluir que o SERPRO preenche os requisitos necessários para gozar dos benefícios da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, o Ministro Roberto Barroso bem desenhou acerca da sua natureza jurídica:  

“10. Com efeito, os documentos acostados aos autos indicam que a empresa pública presta serviços de tratamento de informações e de processamento de dados que visam modernizar e dar agilidade a setores estratégicos da Administração Pública. Vale destacar alguns dispositivos da Lei nº 5.615/1970, que disciplina a atuação do SERPRO:

‘Art. 1º. O serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), criado pela Lei nº 4.516, de 1 de dezembro de 1964, empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, tem por objeto a execução de serviços de tratamento de informações e processamento de dados, através de computação eletrônica ou eletromecânica, a prestação de assistência no campo de sua especialidade. 
Art. 2º. É dispensada a licitação para a contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO pela União, por intermédio dos respectivos órgãos do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para a prestação de serviços de tecnologia da informação considerados estratégicos, relacionados com as atividades de sua especialização. (…) 
Art. 2º-B. É o SERPRO autorizado a aplicar a disponibilidade de sua capacidade técnica e operacional na execução de serviços que venham a ser contratados com outros órgãos e entidades, desde que garantida a disponibilidade de recursos necessários aos órgãos dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão. (…)  
Art. 13. Através de ajuste com os órgãos do Ministério da Fazenda, o SERPRO oferecerá assistência necessária à adaptação dos métodos e sistemas adotados pela administração fazendária ao processamento de informações. 
Art. 14. No que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, o SERPRO goza de isenção de impostos federais. (…).’
11. Apesar de o serviço de comunicação e de processamento de dados não ser prestado pelo Estado de forma exclusiva, da legislação apresentada e dos documentos acostados aos autos, conclui-se que o SERPRO desenvolve atividades essenciais ao funcionamento do Estado brasileiro desde a sua criação, na década de 60. Verifica-se, ainda, que os serviços desenvolvidos pelo autor envolvem também segurança da informação em prol do bem-estar coletivo. Além disso, as atividades desenvolvidas estão fora do ambiente concorrencial, o que a diferencia de uma empresa pública exploradora de atividade econômica”.

Dessa perspectiva, realizado o cotejo entre o ato reclamado e os paradigmas de confronto, tenho que a autoridade reclamada não considerou o fato de a empresa ora reclamante prestar serviço público essencial em caráter não concorrencial e sem fins lucrativos, fato esse que atrai o privilégio de ser executada pelo regime dos precatórios, conforme entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos dos aludidos paradigmas vinculantes.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida os autos do Processo nº 0000390-68.2019.5.06.0015, no que toca ao afastamento da aplicação do regime de precatórios à empresa pública.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente